Tribunal: STF
Processo: AI 659608
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-27
Data de publicação: 2008-05-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. DECLARAÇÃO DE
   INCONSTITUCIONALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS DE MORA.
   TERMO INICIAL.
A questão em debate fora decidida à luz da
   legislação infraconstitucional, o que enseja o descabimento do
   recurso extraordinário.
Além disso, a jurisprudência desta Corte
   é no sentido de que o termo inicial de incidência dos juros de
   mora para a repetição do que foi pago indevidamente é o trânsito
   em julgado da sentença, conforme dispõe o parágrafo único do art.
   167 do Código Tributário Nacional.
        Agravo regimental a que se
   nega provimento.